Tribunal: STF
Processo: RE 74866
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-04-19
Data de publicação: 1977-04-19

Ementa:
DUPLICATA MERCANTIL NÃO ACEITA. AVAL; OBRIGAÇÃO AUTONOMA DO
AVALISTA. AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, NA FORMA DO ART. 16 DA L.
5474, DE 18.7.68, COM AS ALTERAÇÕES DO D1. 436, DE 27.1.1969.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.